Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746680-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIO FOOT - INSTITUTO DE ESTETICA DOS PES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O A agravante Bio Foot – Instituto de Estética dos Pés – EIRELI EPP requer a gratuidade em grau recursal. Considerando que a concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas pressupõe prova da afirmada impossibilidade de recolhimento dos custos inerentes ao processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a alegada impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, mediante juntada de extrato da última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, bem como de todas as contas bancárias que mantém em seu nome. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator